Tribunal: TJMT
Processo: 1011785-79.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011785-79.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROMEU RICARDO DE MELO - CPF: 411.124.409-25 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR COMPROVADA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação.

O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outro elemento de
prova.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização do valor contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Romeu Ricardo de Melo
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada Com Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Safra S.A.
Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o autor sustenta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da falta de realização de perícia grafotécnica.

Assevera a nulidade do contrato, por ausência dos requisitos de validade e alega a falta de comprovação da entrega dos valores relacionados ao empréstimo impugnado.

Sustenta a configuração do dano moral e a necessidade de restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados.

As contrarrazões vieram ao id. 137662086.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

A preliminar não merece acolhida.

O autor sustenta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da falta de realização da perícia grafotécnica requerida.

Sem razão, contudo, uma vez que, consoante entendimento jurisprudencial, inexiste pressuposto para a realização de prova pericial reclamada, quando, pelo conjunto fático dos autos, for possível aferir, com a certeza necessária, a legalidade da contratação.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES - SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONTRATO COLACIONADO PELA OPERADORA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DA AUTORA EM DOCUMENTOS PESSOAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É desnecessária a produção de prova pericial,
quando pelo conjunto fático existente nos autos mostra-se possível aferir a legalidade da contratação
dos serviços da operadora de telefonia.
(N.U 0000922-64.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

A jurisprudência deste Tribunal trilha o mesmo norte:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E UNÍSSONA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE –DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO. 1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2- A jurisprudência pátria é firme no sentido de que
é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação
. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.
(N.U 1025233-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

Na hipótese em exame, é possível aferir, pelo conjunto probatório dos autos, notadamente pelo documento de identidade apresentado no ato da contratação, que, aliás, é o mesmo que acompanha a petição inicial.

O banco colacionou, também, cópia do cartão bancário do mutuário, com a indicação da conta destinatária do valor emprestado, além do comprovante da transferência bancária.

Nesse contexto, infere-se que o acervo documental colacionado aos autos, que contou, inclusive,
com fotografias do autor, as quais registram o momento da celebração do negócio jurídico questionado
(id. 137662056), permite concluir, com a certeza necessária, pela inexistência de fraude na contratação, de modo afastar a necessidade de realização da prova pericial pleiteada.

Importante registrar que a ausência de realização da prova pericial pleiteada não importa em negativa aplicação do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 do STJ, uma vez que a comprovação da autenticidade da assinatura do consumidor não pressupõe a obrigatoriedade da realização de perícia grafotécnica, como único meio de prova.

No julgamento do REsp 1846649/MA, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de atribuir à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual apresentado pela casa bancária, quando a firma for impugnada pelo consumidor.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Na parte final da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que prova da autenticidade ocorrerá mediante perícia grafotécnica ou
outro meio de prova
.

Prova, no direito processual, corresponde a todo elemento que contribui para a formação da convicção do juiz a respeito da existência de determinado fato controvertido, tido como relevante para o deslinde da causa.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Com efeito, no caso, o vasto acervo documental presente nos autos, mostrou-se suficiente para subsidiar a inexistência de fraude na contratação, de modo afastar a necessidade de realização da prova pericial.

Outrossim, registre-se que, ao utilizar-se do termo “ou outro meio de prova”, a Corte Superior deixa registrado que a tese sedimentada não retira do juiz o poder que lhe é conferido pelos artigos 370 e 371 do CPC, consistente na apreciação justa, consciente e equilibrada dos elementos de prova já apresentados, que considere suficientes para a formação do seu convencimento motivado.

Isto porque, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas já trazidas pelas partes, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento, circunstância que afasta o propalado cerceamento de defesa.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III. VOTO (MÉRITO)

Romeu Ricardo
ajuizou esta demanda, aduzindo que foram realizados descontos em sua aposentadoria, relacionados aos contratos nrs.
000014000195
,

000013325900
e
000010329138,
que alega jamais ter celebrado.

Citado, no que importa, o banco/requerido sustentou a regularidade da contratação, asseverando que o valor, objeto do empréstimo, foi devidamente depositado na conta bancária do autor.

A fim de instruir a peça defensiva, a instituição financeira juntou todos os contratos de empréstimo (id. 137662050 e seguintes), bem como os Recibos de Transferência Eletrônica – TED (id. 137662060 e seguintes), que constitui prova de que os numerários foram, efetivamente, disponibilizados na conta bancária de titularidade do autor.

Colacionou, também, ao id. 137662050 - Pág. 2, cópia do cartão bancário do autor e do documento de identidade apresentado no ato da contratação, que, aliás, é o mesmo juntado à petição inicial.

Como se não bastasse, juntou fotografias do autor, as quais registram o momento da celebração do negócio jurídico questionado (id. 137662056).

Tais documentos, atrelados à falta de desconstituição dos elementos de prova apresentados pelo banco, conduzem, inexoravelmente, à improcedência do pleito autoral.

Com efeito, assegurada a inversão do ônus da prova ao autor, a rigor do que dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o banco requerido colacionou, em sua defesa, todos os documentos que estavam ao seu dispor, a fim de desconstituir as alegações apresentadas pelo autor.

Como dito antes, apresentou o contrato devidamente assinado pelas partes com prova da disponibilização do numerário na conta bancária de titularidade do autor.

Nesse passo, é imperioso reconhecer que o banco desempenhou, satisfatoriamente, o ônus que lhe competia, transferindo, ao autor, o ônus de demonstrar a ausência de verossimilhança do acervo probatório apresentado, o que inocorreu.

E é nesse sentido que me convenço pela improcedência do pleito autoral, na medida em que o autor não negou a titularidade sobre a conta apresentada pelo banco, como destinatária do valor do empréstimo, tampouco exibiu o extrato bancário da data da transferência efetivada pela instituição financeira, a fim de demonstrar que o numerário jamais teria sido colocado a sua disposição.

Diante de tais fatos, atrelados ao contrato e demais elementos de prova existentes nos autos, verifica-se que o banco se desincumbiu, satisfatoriamente, do ônus que lhe competia, circunstância que conduz à improcedência da ação.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022